Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM MATÉRIA PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 13.964/2019 (Pacote anticrime) inseriu a possibilidade de acordo de não persecução penal – ANPP no âmbito do direito penal e processual penal comum, por meio do artigo 28-A no Código de Processo Penal. Contudo não espelhou norma correspondente no Código de Processo Penal Militar, apesar de inserir diversos outros dispositivos nesta lei.
2. Ocorrência de silêncio eloquente do legislador, ante a intenção de não estender o benefício do ANPP aos crimes militares, haja vista a tutela de bens jurídicos diversos da lei penal e processual comum, o que inviabiliza a aplicação do referido benefício no âmbito penal militar, em atenção ao princípio da especialidade, conforme entendimento de balizada doutrina e do Superior Tribunal Militar.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, editou o enunciado n. 109, em que dispõe: “É incabível o Acordo de Não Persecução Penal em crime militar”.
4. Não há falar em violação ao princípio constitucional da autonomia ou restrição à independência funcional de membro do Ministério Público, mas em enunciado orientador, que objetiva garantir maior equidade de aplicação da lei em casos fático-jurídicos semelhantes; o que se coaduna com o princípio da segurança jurídica, verdadeiro pilar do Estado Democrático de Direito.
5. Recurso desprovido.